Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O Intimados sobre o bloqueio de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD, os executados apresentaram impugnação de ID 25978470, na qual afirmam que o valor constrito é originário de aplicação em conta poupança e que é abaixo de quarenta salários mínimos, portanto, impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, X do CPC. Em resposta à impugnação, a exequente tece considerações quanto a exceções à impenhorabilidade e afirma que os executados não podem utilizar de conta poupança como se fosse conta corrente, sob de desnaturalizar sua natureza. Sustentam que é ônus dos executados demonstrarem que a conta mencionada é utilizada somente para poupar e não movimentar valores como se corrente fosse, com fins de burlar a penhora. Assim, requer que os executados juntem aos autos extratos dos último seis meses da conta mencionada na impugnação. De fato, há entendimento consolidado nesta Corte de Justiça que a regra da impenhorabilidade é mitigada quando a conta poupança é utilizada como se fosse conta corrente. Não é possível averiguar por meio do extrato juntado aos autos pelos executados (ID 25978471) se conta é de fato utilizada somente com a finalidade de poupança. Assim, intimem-se os executados para que, no prazo de 15 dias, apresentem os extratos dos últimos seis meses da conta em que ocorreu a constrição, para fins de análise das alegações tecidas pelas partes. Ademais, intimem-se os executados para apresentarem resposta ao Agravo Interno interposto pela exequente (ID 26936128), no prazo de 15 dias, conforme artigo 1.021, § 2o do CPC. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 12:19:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador